Tribunal: TJDFT
Processo: 0731368-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731368-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANADETE GONCALVES REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANADETE CONÇALVES REIS (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0702391-89.2022.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o prosseguimento do feito para a expedição de precatório da parte incontroversa. Em suas razões recursais (ID 39473645), alega que o processo executivo deve prosseguir para o pagamento da parcela incontroversa. Argumenta que o juízo a quo determinou a suspensão dos autos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento de no 0717825-75.2022.8.07.0000. Aduz a existência de parcela incontroversa e discorre sobre o direito que entende aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do agravo de instrumento de n.o 0717825-75.2022.8.07.0000 pelo valor total do débito ou pelo valor incontroverso. No mérito, postula a reforma da r. decisão, nos termos da fundamentação apresentada. Em decisão liminar (ID 39504792), esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Compulsando os autos no 0717825-75.2022.8.07.0000, verifica-se que foi proferido acordão, dando provimento ao agravo de instrumento, para determinar que, no cálculo do débito exequendo, a ser efetuado pela Contadoria Judicial, seja adotada a TR a título de índice de correção monetária, em observância à coisa julgada. Opostos embargos de declaração pela agravada (ID 40603896), esses foram rejeitados (ID 42414814). Assim, esgotado o ofício jurisdicional desta instância naqueles autos, e, considerando que o pedido deduzido no presente recurso foi o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do agravo de instrumento de n.o 0717825-75.2022.8.07.0000, intime-se o agravante, para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora